Tribunal: TJMT
Processo: 1010245-41.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010245-41.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0593-61 (EMBARGANTE), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0004-06 (EMBARGANTE), MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 34.353.654/0001-10 (EMBARGANTE), MRV PRIME PROJETO MT J2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 34.155.427/0001-80 (EMBARGANTE), MRV PRIME PROJETO MT K2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 33.660.677/0001-05 (EMBARGANTE), MRV PRIME PROJETO MT I2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 32.464.255/0001-00 (EMBARGANTE), MRV PRIME PROJETO MT H2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 31.814.035/0001-98 (EMBARGANTE), MRV PRIME PROJETO MT F2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 29.655.749/0001-59 (EMBARGANTE), MRV PRIME PROJETO MT E2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 29.657.172/0001-14 (EMBARGANTE), MRV PRIME PROJETO MT G2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 29.657.078/0001-65 (EMBARGANTE), MRV PRIME PROJETO MT D2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 29.607.989/0001-88 (EMBARGANTE), MRV PRIME PROJETO MT C2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 29.656.504/0001-46 (EMBARGANTE), MRV PRIME PROJETO MT L2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 29.287.327/0001-78 (EMBARGANTE), MRV PRIME PROJETO MT U2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 29.287.278/0001-73 (EMBARGANTE), MRV PRIME PROJETO MT A2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 29.289.779/0001-99 (EMBARGANTE), MRV PRIME PROJETO MT B2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 29.289.789/0001-24 (EMBARGANTE), MRV PRIME PROJETO MT T INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 25.058.740/0001-00 (EMBARGANTE), MRV PRIME PROJETO MT R INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 25.058.914/0001-34 (EMBARGANTE), MRV PRIME PROJETO MT U INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 25.058.861/0001-51 (EMBARGANTE), MRV PRIME PROJETO MT S INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 25.058.810/0001-20 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS Nº

1010245-41.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. E OUTROS

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Prime Incorporações e Construções S/A e Outros
,
em face do acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público, que negou provimento ao agravo interno interposto pelo Recorrente.

Alegam que, resta clara a omissão da decisão embargada, seja em função do art. 492 do CPC ou do art. 489, § 1º, I a VI, do CPC, uma vez que a matéria deveria ter sido analisada com o enfrentamento dos argumentos postos e não outros que sequer se relacionam com a demanda.

Aduzem que, além de se omitir em relação a tais dispositivos, também foi omissa em relação ao que determina o art. 93, IX, da CF/88. Outrossim, não houve manifestação na decisão embargada em relação ao art. 322, § 2º, do CPC, que ao dispor sobre a formulação dos pedidos, impõe que o Poder Judiciário considere como pedido aquele que exsurge do conjunto da postulação, e não apenas da dicção de um trecho literal de um ou outro trecho.

Defende que, não esclarece a decisão embargada, sendo novamente omissa, sobre como se fez aplicar o art. 932, IV, a, do CPC, uma vez que foi proferida decisão monocrática não para confirmar decisão sumular de Tribunal Superior, mas para justamente não a aplicar. E isso, quando, de forma contraditória, anteriormente se asseverou “No presente caso, a matéria é objeto da Súmula 435 do STJ que dispõe: As empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais”.

Esclarece que,
conforme se infere da decisão embargada, restou expresso que “Ademais, não se vislumbra a possibilidade de perecimento do direito caso a pretensão seja atendida ao final da ação, o que afasta o requisito do periculum in mora. Veja-se que a decisão não esclarece as razões pelas quais se submeter ao pagamento de tributo indevido, contrições patrimoniais decorrentes de execuções fiscais e/ou ter que aguardar a inerente demora das marchas processuais afastaria o requisito do periculum in mora. Resta claro, nesse sentido, que a decisão embargada, ademais dos vícios de omissão e contradição, também se contra inquinada do vício de obscuridade.

Desse modo, requer sejam os presentes Embargos de Declaração acolhidos para que seja sanado o vício apontado.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 160891184).

É o relatório.

Peço dia,

Cuiabá, 31 de março de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de

Embargos de Declaração opostos pelo
Prime Incorporações e Construções S/A e Outros
,
em face do acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público, que negou provimento ao agravo interno interposto pelo Recorrente, restando assim ementado:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU EFEITO ATIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSENCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

No presente caso, não vislumbro quaisquer dos vícios retro mencionados a ensejar o acolhimento do presente recurso, objetivando a Recorrente apenas rediscutir a matéria, conforme passo a demonstrar.

Extrai-se dos autos que, as Recorrentes ajuizaram a ação declaratória de origem, objetivando, liminarmente, seja deferida a tutela de urgência suspendendo-se a exigibilidade do ICMS diferencial de alíquota nas aquisições de materiais feitas pelas Autoras e destinadas às obras até o trânsito em julgado da presente ação.

Todavia, a liminar foi indeferida, nos seguintes termos:

(...) Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados (ID: 50397527 e seguintes), verifica-se que a impetrante pugna por decisão que suspenda a exigibilidade do crédito tributário impugnado, contudo, entendo que não ficou demonstrada a existência do fumus boni iuris. Diante disso, em sede de cognição sumária, entendo que não restou demonstrada qualquer ilegalidade ou abuso de poder praticado pelo requerente, que possa amparar a concessão da liminar pretendida.

Contra a decisão foram interpostos embargos de declaração, contudo estes foram rejeitados.

Irresignados, insurgiram-se os Recorrentes, por meio do recurso de agravo de instrumento, oportunidade em que, indeferi o pedido de efeito ativo.

Não houve recurso em face da citada decisão.

Ao final, proferi decisão monocrática, negando provimento ao recurso, sendo interposto agravo interno que foi desprovido por esta Câmara de Direito Público.

Contra o r. voto, insurgem-se, novamente, os Recorrentes alegando a ocorrência dos vícios constantes no relatório alhures.

Inobstante suas razões recursais, razão não lhes assistem.

Isso porque, ao interpor o recurso de agravo de instrumento, as Embargantes requereram:
a concessão liminar de efeito ativo ao presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.019 do CPC,
com o objetivo de que seja declarada a inexigibilidade do ICMS diferencial de alíquota das Agravantes até o trânsito em julgado da ação originária

(Id. 90517495).

Ao apreciar o recurso, esta Relatora consignou em sua decisão que (...)
pleiteia a Recorrente, liminarmente, a inexigibilidade do ICMS diferencial de alíquota das Autoras,
pedido este que possui natureza satisfativa esgotando o objeto da demanda, tornando-a irreversível, o que afasta a probabilidade do seu direito.

Além disso, foi consignado, também, que, (...)

Na hipótese dos autos, de fato os pedidos formulados em sede de liminar são dotados de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, situação que caracteriza violação ao artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, uma vez que pretende a Recorrente, desde logo, a declaração de inexigibilidade do ICMS/DIFAL ao invés somente da suspensão do crédito.

Nesse sentido, foram juntados diversos entendimentos jurisprudenciais.

Os artigos citados como omissos foram os seguintes:

(...)

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

(...)

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

(...)

Art. 322. O pedido deve ser certo.

§ 1º Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios.

§ 2º A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

E, artigo 93, IX, da CF/88 que dispõe: (...)
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.

Veja-se que, este Tribunal analisou o pedido das Recorrentes formulados em sede de agravo:
a concessão liminar de efeito ativo ao presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.019 do CPC,
com o objetivo de que seja declarada a inexigibilidade do ICMS diferencial de alíquota das Agravantes até o trânsito em julgado da ação originária

(Id. 90517495).

Todavia, entendeu que o referido pedido caracteriza violação ao artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, uma vez que pretende a Recorrente, desde logo, a declaração de inexigibilidade do ICMS/DIFAL ao invés somente da suspensão do crédito.

Como se sabe, antes de se aplicar qualquer entendimento jurisprudencial, deve ser analisado seu cabimento em cada caso, bem como as condições da ação, de procedibilidade recursal, entre outros, como foi realizado no caso dos autos.

Ademais, no que se refere à obscuridade, pois
a decisão não esclarece as razões pelas quais se submeter ao pagamento de tributo indevido, contrições patrimoniais decorrentes de execuções fiscais e/ou ter que aguardar a inerente demora das marchas processuais afastaria o requisito do periculum in mora;
imperioso destacar que ausente a probabilidade do direito, não há como conceder a pretensão almejada, uma vez que são requisitos cumulativos.

Desse modo, não há vícios a serem sanados, objetivando a Embargante apenas rediscutir a matéria.

Nesse passo, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição destes embargos declaratórios.

Portanto, inviável a modificação do julgado, ante a ausência de vício sanável.

Com estas considerações,
CONHEÇO DOS EMBARGOS E OS REJEITO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023